Tribunal: TJPA
Processo: 0811039-96.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0811039-96.2020.8.14.0000

AUTORIDADE: GANDOR CALIL HAGE NETO

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
inter
posto por
GANDOR CALIL HAGE NETO
contra
decisão monocrática
de minha lavra constante do id. 15579863, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O ora agravante alegou, em suma, em suas razões recursais (id. 15673153), que inexiste apelação pendente de julgamento no processo rescindendo, tendo em vista que o apelo foi interposto, mas não foi recebido.

Disse que a decisão liminar constante no id. 3987861, no presente processo de ação rescisória, não determinou o recebimento da apelação, mas a suspensão de todos os efeitos da sentença decorrente no processo de 1º grau, conforme o pedido de conversão da ação cautelar em ação rescisória e a emenda que promovera.

Asseverou que, no processo nº 0000264-96.2008.8.14.0090, o despacho do juízo primevo, de id. nº 53415248, apenas determinou a suspensão dos autos, não falando em nenhum momento sobre recebimento de apelação.

Afirmou que o pedido cautelar proposto originariamente tinha por objeto a concessão do efeito suspensivo e, ao requerer a conversão da ação cautelar em ação rescisória, emendou sua peça inaugural para requerer a tutela antecedente para sustar a eficácia jurídica da condenação proferida nos autos do processo 0000264-96.2009.8.14.0090.

Informou que a decisão de id. nº 3987861 concedeu o efeito suspensivo ao processo rescindendo, o que não foi observado pela decisão ora agravada ao entender que subsistia nos autos apenas o pedido de concessão e efeito suspensivo à apelação no processo rescindendo.

Defendeu que não haveria que se falar em efeito suspensivo da apelação se esta sequer foi recebida pelo juízo de 1º grau, dada sua suposta intempestividade reconhecida por este juízo originário.

Alegou ainda que a desistência requerida pelo autor no processo anterior não possui o condão de macular a segunda ação rescisória, pois reconhecer que os efeitos da desistência anterior persistem em novo processo ajuizado representaria verdadeira vedação constitucional do acesso à Justiça, consagrado no art. 5º, XXXV, da Carta Republicana de Direitos, quando impede a parte de obter o livre acesso à justiça com o objetivo de tutelar seus direitos.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento nos termos que expôs.

O recorrido apresentou contrarrazões (id. 15831303), nas quais defendeu a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

O mérito do recurso diz respeito à análise da existência ou não do interesse processual na ação rescisória ajuizada pelo recorrente.

Defendeu o agravante, em suma, que há os requisitos válidos para o processamento da mencionada demanda.

Analisando os autos do processo nº 0000264-96.2008.8.14.0090, tem-se a interposição de apelação no id. 53415237 e despacho no id. 53415248 nos seguintes termos:

Considerando a decisão monocrática de folha 368, deixo de analisar os recursos de apelação protocolados, bem como a petição de cumprimento e sentença do Ministério Público.

Diante disso, determino que os autos permaneçam acautelados em secretaria até a decisão final nos autos do processo n°0811039-96.2020.8.14.0000.

Cumpra-se.

Além disso, o pedido de aditamento constante no id. 3961683 expressamente menciona, à fl.465, que a medida foi “promovida originariamente como pedido suspensivo antecedente do recurso de apelação”.

Resta, portanto, evidente que o pedido cautelar antecedente originariamente proposto tinha como objeto conferir efeito suspensivo a tal apelo.

Logo, verifica-se que os pressupostos de um pedido de efeito suspensivo à apelação são diversos do pedido da ação rescisória, assim como têm juízos competentes diversos para tal julgamento, sendo aquele julgado por Turma de Direito Público e este pela Seção de Direito Público.

Assim, existindo recurso pendente de julgamento, não haveria a formação da coisa julgada, a ser objeto de ação rescisória.

Desse modo, inexistentes, na espécie, os requisitos da ação.

Por fim, cumpre consignar que a desistência da primeira rescisória não tem o efeito de macular a ação intentada, mas, sim, a existência da
querela nullitatis insanabilis
– proc. 0800543-29.2020.8.14.0090, distribuído no juízo de Prainha/PA, na qual abordou-se temas mais amplos dos contidos na ação rescisória objeto de análise do presente recurso.

Destarte, os fundamentos da decisão agravada
não foram ilididos pelos argumentos suscitados pelo ora recorrente, devendo ser mantida, portanto.

DISPOSITIVO.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, consoante a fundamentação ao norte exposta.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/12/2023